Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. VÍCIO INSANÁVEL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO. ACOLHIDO PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE.
1. O querelado, SHIGERU MONTEIRO DOS SANTOS, propôs a presente revisão criminal, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir a sentença proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (DF), a qual o condenou pela prática do crime de injúria previsto no artigo 140 (por duas vezes) do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, assim como ao pagamento de indenização por dano moral para a vítima, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). A pena privativa de liberdade fixada foi substituída por multa de 11 (onze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente à época dos fatos.
2. A Defesa suscita, preliminarmente, a preliminar de deserção da queixa-crime e, no mérito, a ausência de provas da materialidade e de indícios de autoria para fundamentar a sentença condenatória.
3. O Ministério Público oficia pelo reconhecimento da decadência do direito de queixa do ofendido e, em consequência, pela extinção da punibilidade do agente.
4. Trata-se de ação penal privada e, segundo o artigo 806, caput, do CPP, - aplicável à espécie, por força do art. 92, da Lei no 9.099/95 -, as custas iniciais devem ser pagas na propositura da queixa-crime ou no decorrer do prazo decadencial de 6 (seis) meses, a partir da ciência da autoria do delito.
5. No caso, o querelante teve ciência dos fatos em 19/10/2021 e a partir desta data deveria efetuar o pagamento das custas iniciais no prazo de 6 (seis) meses, mas não o fez.
6. Embora o juízo de origem tenha concedido prazo para a correção do vício, as custas iniciais foram recolhidas após o decurso prazo de 6 (seis) meses, impondo-se reconhecer que se trata de vício insanável e, por força do art. 38 do CPP, deve ser declarada a extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do CP. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1812877, 07275691220238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1812100, 07422538420238070001, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1397361, 07046292420218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Nesse contexto, transcorrido o lapso temporal de 6 (seis) meses, opera-se a decadência do direito de queixa do ofendido, que constitui matéria cogente e de ordem pública, não sendo possível a correção de qualquer defeito ou vício da queixa-crime. Ou seja, o vício não pode ser sanado, porquanto o prazo decadencial não é passível de interrupção ou suspensão.
8. O recolhimento das custas iniciais é condição de procedibilidade da ação penal privada e, não efetivado o recolhimento no prazo decadencial de 6 (seis) meses, impõe-se a rejeição da queixa-crime.
9. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA. PROCEDENTE para, reconhecendo a decadência do direito do querelante, rejeitar a queixa-crime e declarar extinta a punibilidade do querelado, nos termos dos artigos 103 e 107, IV, do Código Penal. Sem custas e sem honorários.